Tribunal: TJMT
Processo: 1019022-52.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019022-52.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), MARIANA VILELA DE ANDRADE - CPF: 061.812.061-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, para tanto, não sendo comprovado que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor ou que por outro meio tenha o credor buscado validamente notificá-lo, o magistrado deve proceder a intimação da parte para emendar a inicial, sob pena de indeferimento.

No caso, a parte autora foi devidamente intimada para emendar a inicial a fim de comprovar a mora, contudo não obedeceu a determinação judicial, mostrando-se escorreita a extinção do feito sem resolução de mérito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019022-52.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO ITAÚ S/A

APELADA:

MARIANA VILELA DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO ITAÚ S/A
contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da Primeira Vara Especializada da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Cristiane Padim da Silva
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1019022-52.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
MARIANA VILELA DE ARRUDA
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC.

Irresignado, o apelante alega em suas razões recursais que a magistrada extinguiu a presente ação, sob o fundamento equivocado da ausência da comprovação da notificação em mora da apelada.

Defende que “
demonstrou o cumprimento do requisito previsto no §2º do art. 2º do decreto-lei 911/69, consistente na necessidade de envio da notificação com aviso de recebimento acerca do atraso das obrigações contratuais”
(sic).

Assevera que
“os documentos acima destacados estão vinculados a petição inicial (contrato e notificação extrajudicial), e comprovam o cumprimento da exigência legal da notificação em mora, pois houve o envio da notificação ao endereço do contrato”
(sic).

Afirma que
“é irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do devedor, ou seja, a mora se comprova pelo envio da carta registrada ao endereço constante do contrato”
(sic).

Diz que “
ainda que relevante fosse a entrega efetiva, observem que o houve tentativa de entrega em três datas distinta, e em horários distintos
”
(sic).

Destaca, no mais, que inexistem irregularidades aptas a ensejar a extinção da ação e ao contrário do que entendeu a magistrada
a quo
, a petição inicial atende aos requisitos do art. 320 do Código de Processo Civil.

A par desses argumentos,
“requer seja recebido o presente recurso, concedendo-lhe o efeito suspensivo e ativo e dado total provimento, a fim de reformar a r. sentença para afastar a extinção, receber a petição inicial e no mérito, reconhecer a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento, juntado na exordial pelo apelante, deferindo a liminar, a expedição de mandado de busca e apreensão”
(sic) (Id

140236660).

A parte apelada não ofertou as contrarrazões, em face da inexistência de triangularização processual.

Preparo recolhido (Id 140236661).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
BANCO ITAÚ S/A
ajuizou a presente ação de busca e apreensão em desfavor de
MARIANA VILELA DE ARRUDA
, alegando, em suma, que na data de 18/10/2021, as partes celebraram cédula de crédito bancário sob o nº. 809631542.30410, no valor total de R$37.355,73 (trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos), com pagamento em 48 parcelas mensais e consecutivas, tendo como objeto o bem com as seguintes características: Marca: BMW Modelo: X5 4X4 4 4 FL-SPORT Ano: 2006/06 Cor: PRATA Placa: IVN0008 RENAVAM: 904692892 CHASSI: WBAFB51046LU57382.

Defende que a requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela nº. 4, com vencimento em 14/02/2022, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 14/05/2022, resulta no valor total de R$39.582,65 (trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

A Magistrada singular, por não vislumbrar a comprovação da mora, determinou a intimação da parte autora para tal finalidade, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do feito [id. 86315101], seguindo-se de interposição de agravo de instrumento, o qual foi improvido [id. 88519114].

Novamente a parte interessada foi intimada a comprovar a mora, sob pena de extinção [id. 86219776], seguindo-se de manifestação requerendo a reconsideração da decisão [id. 88594767].

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em que a magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC [id. 140236658].

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em aferir a regularidade quanto à constituição da mora da parte apelada.

De início, ressalto que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, e a falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido que prescrevem o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69:

“Art. 2º. (...) § 2º.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Verifica-se dos autos que, quando da celebração da cédula de crédito bancário – CCB, a parte apelada declarou como sendo o seu endereço àquele situado na
“Rua Cinquenta, Bairro Boa Esperança”
[id. 140235688].

No caso em análise, vê-se que a notificação da devedora foi enviada para o mesmo endereço constante na cédula de crédito bancário
[id. 140235688
]
, entretanto, embora tenha ocorrida a tentativa de
entrega em três datas distintas, e em horários distintos, a mesma restou infrutífera,
e não houve outras tentativas de localizar a mesma.

Foi oportunizado ao autor, ora apelante, o prazo de 15 (quinze) dias para fins de comprovar a mora [id. 86315101], todavia, ao invés de proceder com o saneamento da irregularidade, noticiou a interposição de agravo de instrumento, sendo que o mesmo foi improvido [id. 88519114].

Dessa forma, conclui-se que a devedora fiduciária, ora recorrida, ao contrário do que tenta fazer crer a instituição bancária/apelante, não foi devidamente constituída em mora, sendo de rigor a manutenção da sentença extintiva.

Aliás nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL– DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DA EXORDIAL SEM JULGAMENTO DO MÉRIT
O – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o fim de constituição em mora do devedor, não tendo havido tentativa de sua notificação pessoal - o que é diverso de tentativa frustrada - não é válida a notificação, por edital, do protesto do título.

A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor ou que por outro meio tenha o credor buscado validamente notificá-lo, o processo deve ser julgado extinto sem resolução do mérito, com indeferimento da petição inicial.”

(N.U 1008830-94.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO 100% DIGITAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC, ante da inércia da parte autora que mesmo intimada pessoalmente, via sistema, e por meio de seu procurador para dar cumprimento à ordem judicial, permanece silente.”
(N.U 1014506-23.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022